Tribunal: TJES
Processo: 5014083-35.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014083-35.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA CELESTE DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014083-35.2022.8.08.0011
ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG SA
RECORRIDO:
MARIA CELESTE DE SOUZA,
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil , para 1. DECRETAR o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado reportado nos autos, considerando quitadas as despesas correntes de referido plástico, de parte a parte, e 2. CONDENAR o réu a cessar com os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos laborais da autora, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo decote até o limite de R$ 5.000,00.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE APRESENTA AS SEGUINTES RAZÕES: a) EM SEDE DE PRELIMINAR, ALMEJA A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À SENTENÇA E ADUZ QUE ESTA É
EXTRA PETITA
, JÁ QUE NÃO RESTOU POSTULADO O CANCELAMENTO DO CARTÃO; b) NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL, A FIM DE QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA, TANTO NO QUE SE REFERE AO DANO MATERIAL QUANTO NO DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE É VÁLIDO O NEGÓCIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, TENDO A PARTE AUTORA ADERIDO AO CONTRATO, RECEBIDO OS VALORES DECORRENTES DO EMPRÉSTIMO E UTILIZADO O CARTÃO.
(3).
DAS PRELIMINARES. REJEITA-SE O REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO RECORRIDA, PORQUANTO NÃO SE VISLUMBRA A PRESENÇA DO REQUISITO AUTORIZATIVO PREVISTO NO ART. 43 DA LEI 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”). A RÉ ALEGA AINDA QUE A SENTENÇA É
EXTRA PETITA
QUANDO DETERMINOU “
o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado reportado nos autos, considerando quitadas as despesas decorrentes de referido plástico, de parte a parte,
”. AO COMPULSAR OS AUTOS, NO ENTANTO, NOTA-SE QUE TAL PLEITO CONSTA NA PETIÇÃO INICIAL, PRECISAMENTE NO ITEM “G” DOS REQUERIMENTOS FINAIS. POR TAIS MOTIVOS, NÃO MERECE SER ACOLHIDA A PRELIMINAR EM DESTAQUE.
(4).
NO MÉRITO, CONCLUI-SE QUE
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). COM EFEITO, AS RAZÕES RECURSAIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL, PORQUANTO RESTOU IDENTIFICADO QUE A PARTE AUTORA NÃO DESEJOU A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, IMPLICANDO, ASSIM, NA FALHA DA PARTE RÉ NO QUE SE REFERE AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ISTO SE TORNA EVIDENTE AO SE VERIFICAR QUE O CARTÃO NÃO FOI UTILIZADO PELA PARTE CONSUMIDORA. A PARTIR DISSO, TEM-SE QUE A PARTE AUTORA VIU-SE INSERIDA NUMA MODALIDADE DE NEGÓCIO QUE A COLOCOU NUMA POSIÇÃO DE DESVANTAGEM, EM ESPECIAL PORQUE, SEM A COMPREENSÃO DE QUE A SUBTRAÇÃO DE PEQUENAS MONTAS, NA FORMA PREVISTA NO CONTRATO NÃO DESEJADO, VIU SER INVIÁVEL A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL, ETERNIZANDO, ASSIM, A DÍVIDA. ACERTO DO ATO SENTENCIAL AO CONSIDERAR QUITADA A DÍVIDA COM O CONSEQUENTE CANCELAMENTO DO CONTRATO DO CARTÃO, CONFORME ESCORREITO FUNDAMENTO,
in verbis
: “
Quanto ao saldo credor ou devedor remanescente, as partes devem se resolver pelos valores já despendidos ou recebidos, sem novas compensações, de qualquer ordem. Pois conforme depreende-se da prova coligida nos autos, contando-se as quantias desde então descontadas mensalmente da remuneração da consumidora para a quitação da tarjeta apura-se o total de R$ 2.009,34. Deste modo, segue inevitável concluir que a autora pagou com suficiência pela despesa emprestada, ou seja, R$ 1.690,05, inclusive os serviços da dívida de financiamento constante da mencionada conta. Portanto, pode-se considerar que o débito em menção está equitativamente adimplido (...)
”.
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)